Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-28.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-28.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENIZARD BISPO DOS SANTOS - CPF: 033.268.951-43 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), TAMARA MORAIS ARRUDA - CPF: 041.871.011-28 (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL –
PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA -
IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DOS CRIMES DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA
RES FURTIVA
E DE BEM SABIDAMENTE PRODUTO DE CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
RECURSO

PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO
E NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, inviável o conhecimento de pedido genérico para redução da pena do réu, pois,
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto majorado qualificado, especialmente se a
res furtiva
foi localizada na residência do apelante;

Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou que o adquiriu de boa-fé, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Denizard Bispo dos Santos
,
contra a sentença anexada ao Id. 29205954/56, em que foi
condenado
como autor dos crimes tipificados no
art. 155, §§ 1o e 4o, I e II c/c art. 180, do CP
, à pena de
4 anos
,
1 mês
e
23 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
77 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória e, vencido nessa tese, pleiteou, de forma genérica,
a diminuição da pena
(Id. 29205990/92).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 29205994/95);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34398962):

Apelação criminal. Furto qualificado e receptação. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria dos delitos ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Confissão extrajudicial em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Apreensão da res furtiva em poder do réu. Inexistência de justificativa plausível. Inversão do ônus da prova. Circunstâncias que permitem concluir que ele tinha ciência acerca da procedência ilícita das coisas apreendidas. 2) Pretendida redução da pena. Impossibilidade. Dosimetria escorreita. Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020